Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMBIENTE LABORAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PERSEGUIÇÃO. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reclamação criminal proposta com base no art. 232 do RITJDFT, em face de decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã/DF que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência impostas no contexto de apuração de perseguição em ambiente de trabalho.
2. A manutenção das medidas protetivas encontra amparo em elementos concretos extraídos dos autos, como boletim de ocorrência, avaliação de risco e relato da ofendida sobre abalo emocional causado pela presença do reclamante no novo local de trabalho, mesmo após mudança de unidade escolar para evitar contato com o investigado.
3. O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão impugnada, com base em dados objetivos e no princípio da precaução, especialmente diante da reiteração de comportamentos invasivos e do relato de temor e constrangimento por parte da ofendida.
4. As medidas fixadas (proibição de contato e de frequência a determinados locais) possuem natureza cautelar, visam à prevenção da violência psicológica e foram impostas em observância aos critérios de necessidade e proporcionalidade, sem configurar restrição indevida à liberdade de locomoção ou ao exercício profissional do reclamante.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade de medidas protetivas para resguardar a integridade psíquica da mulher quando demonstrado risco concreto, ainda que ausente violência física ou relação íntima de afeto.
7. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão reclamada.
8. Reclamação conhecida e julgada improcedente.